Tribunal: TJDFT
Processo: 0720653-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720653-70.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. P. D. A. F. REPRESENTANTE LEGAL: KALITA ROSA DIAS DE ARAUJO APELADO: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA D E S P A C H O Ao Ministério Público. Brasília/DF, 18 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator